Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-76.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004360-76.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.568.815/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ATESTAR POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1004360-76.2017.8.11.0003

APELANTE: GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME

APELADO: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME
contra decisão proferida em Apelação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 1004360-76.2017.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.

A agravante diz que “
o presente recurso de apelação foi remetido para esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, por força de prevenção, por ter julgado, o agravo de instrumento nº 1008171-53.2017.8.11.0000, no qual deferiu a assistência judiciária ao agravante. E se comparar a declaração de imposto de renda do exercício de 2017, que foi juntada no referido agravo de instrumento, na qual junto nesta oportunidade, com a declaração de imposto de renda de 2021 juntado nesta apelação, Vossas Excelências irão perceber que não houve evolução patrimonial
”.

Afirma que “
o preparo do presente recurso é de R$ 25.950,00, determinar que uma empresa que possui o rendimento líquido anual de R$ 13.200,00 que pague um preparo quase duas vezes superior ao seu rendimento, é uma violação do princípio do acesso à justiça e duplo grau de jurisdição
”.

Requer o provimento do recurso e o deferimento da justiça gratuita (id. 138318162).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 141472186).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME
contra decisão proferida em Apelação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n. 1004360-76.2017.8.11.0003, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Na decisão agravada, foi decidido pela “
impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, do parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de suas receitas e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração divorciada dos autos
”.

Cumpre asseverar que o que se analisa é o pleito de justiça gratuita da empresa, e não da pessoa física, diferente do realizado no 1008171-53.2017.8.11.0000. A agravante trouxe IR de pessoa física, apesar de ser empresa, o que restringe muito a análise do pleito.

Da aferição das quotas sociais da empresa, depreende-se que, apenas a pessoa física de Guthemberg tem quota de R$ 190.000,00, o que destoa de se alegar hipossuficiente. Elevada monta de quota, destoada de demais elementos quanto a bens, não deve presumir pobreza.

Ademais, no AI 1008171-53.2017.8.11.0000, entende-se que as diversas negativações e protestos atestariam a hipossuficiência, entretanto, tenho entendimento atual de que as negativações demonstram ser o negativado um mau pagador, e não hipossuficiente.

O IR sequer foi analisado na decisão do anterior AI.

A questão referente a justiça gratuita não preclui, de modo que não existe preclusão
pro judicato
, podendo o julgador reformar a decisão a qualquer momento.

Assim, entendo que os elementos ao indeferimento da justiça gratuita são evidentes e devem ser mantidos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022